Tribunal: TJMT
Processo: 1012147-53.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012147-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), ALVARO ANDRE GOMES - CPF: 418.407.710-20 (AGRAVANTE), JANDERSON DANIEL GOMES - CPF: 006.778.461-50 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), ANDRE MAURICIO GOMES - CPF: 019.804.201-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. COMUNICAÇÃO ATOS PROCESSUAIS. PUBLICAÇÃO OFICIAL DEFICIENTE. AUSÊNCIA NOME DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de nulidade de atos processuais praticados sem a devida intimação dos patronos dos executados.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) saber se a ausência do nome dos advogados constituídos nas publicações oficiais configura nulidade absoluta dos atos processuais por cerceamento de defesa; e (ii) saber se a arguição do vício imediatamente após a primeira intimação regular afasta a preclusão e a caracterização da manobra procrastinatória denominada "nulidade de algibeira".

III. Razões de decidir

3. A higidez do devido processo legal exige que as intimações via imprensa oficial contenham, obrigatoriamente, o nome das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade insanável ( art. 272, § 2º, do CPC) 4. A prova documental demonstra que, durante largo interregno, as publicações foram dirigidas exclusivamente ao patrono do exequente, omitindo os nomes dos advogados dos agravantes, o que inviabilizou o exercício da defesa técnica; 5. A vedação à "nulidade de algibeira" pressupõe a ciência inequívoca da irregularidade e o silêncio doloso da parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: "1. É nula a intimação realizada por meio de publicação oficial que omite o nome de advogado regularmente constituído nos autos. 2. Não se configura a 'nulidade de algibeira' quando a parte manifesta o vício na primeira oportunidade após a intimação regular, inexistindo prova de ciência anterior ou manobra estratégica de má-fé."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Álvaro André Gomes
e
Outro,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000510-75.2015.8.11.0108, movido por
Leandro Mussi
, que rejeitou o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais formulado pelos executados. Determinou-se, por conseguinte, o prosseguimento dos atos de constrição e expropriação.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam a ocorrência de grave vício de publicidade, visto que a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (proferida em março de 2023) e os atos subsequentes não foram publicados em nome de seus patronos constituídos, em afronta direta aos arts. 272, § 2º, e 280 do CPC.

Aduzem que não houve silêncio estratégico, mas ausência de ciência inequívoca, uma vez que as publicações no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) foram realizadas exclusivamente em nome do advogado da parte exequente por quase dois anos.

Afirmam que a nulidade foi arguida na primeira oportunidade em que os advogados foram regularmente intimados, o que ocorreu apenas em janeiro de 2025.

Forte em tais argumentos, pugnam pela reforma da decisão para declarar a nulidade dos atos praticados sem a devida intimação.

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido
por este Relator (Id. 355483853).

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no Id. 361409876, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença.

A decisão recorrida r
ejeitou o pedido de nulidade dos atos processuais formulado pelos executados, ora agravantes, sob o fundamento de que a arguição de vício ocorrido há mais de dois anos configuraria a denominada "nulidade de algibeira", operando-se a preclusão consumativa nos termos dos arts. 5º, 6º e 278 do Código de Processo Civil.

Diante disso os executados, ora agravantes, interpõem o presente recurso.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto entendo que não agiu costumeiro acerto o togado singular. Explico:

A validade do processo, enquanto instrumento de realização da justiça, depende estritamente da observância das normas que garantem o contraditório. O artigo 272, §2º do CPC, estabelece de forma peremptória que, sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.

Nesse contexto, a intimação não é meramente um ato formal, mas a garantia constitucional de que a defesa técnica possa exercer seu múnus. Quando o órgão oficial de publicação omite o nome do patrono de uma das partes, ocorre uma ruptura no fluxo de informação judicial que impede o exercício da ampla defesa.

A sanção de nulidade prevista pelo legislador visa proteger a confiança legítima que os advogados depositam no sistema judiciário, não sendo razoável exigir que o causídico realize buscas manuais diárias em processos nos quais o seu nome não foi cadastrado corretamente para publicação.

No caso em pauta, ao compulsar as provas documentais acostadas ao caderno processual, verifica-se que os agravantes colacionaram capturas de tela do Diário da Justiça Eletrônico que comprovam que as publicações realizadas em março, abril, junho e agosto de 2023 saíram exclusivamente em nome do advogado do exequente. Conforme documentado nos autos, essa situação persistiu até janeiro de 2025, quando, tão-só, os nomes dos patronos dos executados figuraram em uma comunicação oficial.

O magistrado singular fundamentou sua decisão na vedação à nulidade de algibeira, instituto jurídico que pune a parte que, tendo ciência de um vício, guarda-o estrategicamente para utilizá-lo apenas em momento de conveniência processual. Todavia, não é a situação verificada
in casu.

Em que pese se alegue os executados agiram de má-fé, a prova documental indica que o erro partiu do mecanismo de publicidade do próprio Tribunal.

Portanto, diante da falha comprovada na publicação oficial, a tese de preclusão consumativa ou de nulidade de algibeira perde sustentação lógica e jurídica, uma vez que não se pode punir a parte pela ineficiência do sistema de intimações ao qual ela está submetida.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. RESTITUIÇÃO DE PRAZO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada exclusivamente via sistema PJe, sem publicação no DJEN, é válida para início do prazo de contrarrazões; (ii
) estabelecer se a ausência de intimação em nome do advogado indicado configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução TJMT/OE nº 05/2022 estabelece o DJEN como meio oficial de publicação dos atos judiciais, substituindo o DJe, e determina que os prazos processuais têm início apenas após a publicação no diário eletrônico.

4. A Lei nº 11.419/2006 dispõe que a intimação eletrônica considera-se realizada a partir da disponibilização no Diário de Justiça eletrônico, fixando a publicação como marco inicial para contagem de prazos. 5. A mera expedição de intimação no sistema PJe não supre a exigência de publicação no DJEN, sendo insuficiente para deflagrar o prazo processual quando ausente a divulgação oficial. 6
. A inexistência de publicação no DJEN, comprovada nos autos, impede o início do prazo para contrarrazões, tornando inválida a certificação de decurso de prazo.

7. A ausência de intimação em nome do patrono expressamente indicado reforça a irregularidade do ato, em afronta à regra de direcionamento das publicações sob pena de nulidade.

8. A falta de intimação válida compromete o contraditório e a ampla defesa, garantias asseguradas pelos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988 e pelo art. 9º do CPC, configurando nulidade processual.

9. O prosseguimento do julgamento sem oportunizar manifestação da parte apelada caracteriza cerceamento de defesa e pode ensejar futura anulação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido acolhido.

Tese de julgamento: “1.
A intimação processual somente é válida para fins de início de prazo quando houver publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, nos termos da Resolução TJMT/OE nº 05/2022 e da Lei nº 11.419/2006. 2. A ausência de publicação no DJEN impede o início do prazo processual, ainda que haja registro de intimação no sistema PJe. 3. A não observância de intimação em nome do advogado indicado configura nulidade processual.
4. A ausência de intimação válida viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a restituição do prazo processual.”
RAC n.

0043249-75.2012.8.11.0041, Rel. Des.

Jones Gattass Dias, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 28.04.26 – negritei)

‘
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DE ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA QUESTÃO PREJUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (...) (ii) estabelecer se o prosseguimento de atos constritivos e expropriatórios, sem prévia análise de alegação de nulidade de intimação fundada no art. 272, § 5º, do CPC, configura vício por ausência de fundamentação e error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

(...)

6.
A nulidade de intimação foi arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifestou nos autos, o que afasta a preclusão e a caracterização de nulidade de algibeira, conforme orientação do STJ. 7. A ciência informal da decisão não supre a exigência de intimação válida para fins de abertura de prazo recursal, sendo indispensável a observância das formalidades legais. 8. O art. 272, § 5º, do CPC estabelece que o descumprimento de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogado indicado acarreta nulidade do ato processual.
9. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a nulidade da intimação realizada em desacordo com pedido de publicação exclusiva, inclusive quando não observada a totalidade dos patronos indicados.
10. A ausência de intimação válida gera prejuízo concreto, pois impede o exercício tempestivo do direito de recorrer contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. 11. O juízo de origem, ao deixar de enfrentar a alegação de nulidade e, ainda assim, autorizar o prosseguimento dos atos expropriatórios, incorre em violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

12. A prática de novos atos constritivos sem a prévia resolução de questão processual potencialmente invalidante compromete a higidez da cadeia executiva subsequente. 13. O reconhecimento do vício consiste em error in procedendo, impondo a reforma da decisão para determinar que o juízo de origem aprecie, de forma fundamentada, a nulidade arguida antes do prosseguimento da execução. 14. A análise do mérito da nulidade de intimação deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

15. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: (...)2. A
inobservância de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogado indicado enseja nulidade do ato, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC. 3. A ausência de intimação válida não é suprida por ciência informal e configura prejuízo quando impede o exercício do direito de recorrer. 4. Viola o dever de fundamentação a decisão que deixa de apreciar questão processual relevante apta a infirmar o prosseguimento da execução. 5. A apreciação de nulidade processual deve preceder a prática de atos constritivos quando possa comprometer a validade da execução.”
(...)

RAI n.

1010266-41.2026.8.11.0000,

Rel. Des. Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, J. 22.04.26)

Assim, é impositiva a cassação da decisão que rejeitou a nulidade, devendo ser anulados todos os atos processuais praticados a partir da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, garantindo-se aos agravantes a reabertura de prazo, garantindo-se que as futuras publicações contenham obrigatoriamente os nomes dos patronos indicados pelas partes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026